Tribunal: STF
Processo: ARE 1556272
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E DE DORMIR EM SERVIÇO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com base na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional, inclusive local, por se cuidar, no caso, de ofensa indireta à Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 42 da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. Dispositivo



 4. Agravo regimental desprovido.